Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-90.2007.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000486-90.2007.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA JULIANI - CPF: 710.072.101-68 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JORGE FIGUEIREDO MARIANO - CPF: 321.428.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI - CPF: 204.742.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –

OMISSÃO ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL JÁ ENFRENTADO E DECIDIDO –– MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo GUSTAVO MARCHI BENTO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. nº 0000486-90.2007.8.11.0055) ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e ADERVAL BENTO, homologou acordo celebrado pelas partes e decretou a extinção do processo com base no art. 924, inciso II, do CPC, indeferindo o pedido “
de fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, ante a ausência de formulação de pedido de renúncia ou desistência, mas, sim, ato bilateral realizado mediante a construção de respostas conjuntas e cooperação, visando a solução do conflito
” (cf. Id. nº 134935694).

O embargante/apelante sustenta em novos Embargos que, “
o presente recurso não pretende alterar o mérito do julgado,

ou protelar o feito, mas tão somente permitir condições processuais idôneas à admissão de recursos especial e extraordinário
.” e que “
não sendo conhecidos e providos estes embargos estar-se-á contrariando o art. 1022, I e II, do CPC.”,
não sendo aplicado ao caso, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

O embargante afirma ainda que o v. acórdão é contraditório, haja vista que Mª. Juíza nos fundamentos decisórios não abrangeram a celeuma dos honorários advocatícios de sucumbência em relação a parte embargante
,
assim como já fez o patrono da parte exequente da ação; diz ainda, que o v. acordão recorrido foi omisso quanto as alegadas concessões mútuas, requerendo “
o esclarecimento, com a exposição de quais seriam essas concessões realizadas pelo então devedor no cumprimento de sentença transitada em julgado não mais sujeita a rescisória.”

Dizem que o acórdão contém uma omissão fundamental, quanto a concessão relativa a direito a advogado, e que,
apesar de ter afirmado a existência de transação,

(que tem forma prescrita, conforme art. 842, Código Civil), a decisão não apontou qual seria o instrumento, muito menos sua localização nos autos
, sendo que, tal
esclarecimento, portanto, importa, inclusive na garantia da cognição judicial efetiva e à Inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CR).

Aponta, ainda, que a decisão do v. acordão foi omissa quanto a aplicação do princípio da causalidade, já que “
que o valor recebido pelo Banco foi inferior ao que estava sendo executado no cumprimento de sentença.”

Por fim, dizem que o v. acordão “
também permaneceu completamente omissa quanto à incidência do §2º do art. 90 do CPC, apesar dos declaratórios anteriores.”
e
“quanto à suposta falta de amparo jurídico à renúncia”.

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados e supridos todos os vícios apontados. (cf. Id nº 154561658).

O embargado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id nº 1560187471, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes afirmam que o acórdão se omitiu quanto à alegação recursal, em que se pleiteava honorários sucumbências ao patrono do devedor, em decorrência da desistência da parte credora (Banco da Amazônia), uma vez que a dívida objeto do cumprimento de sentença era a época superar a R$ 8 mi, fixado por sentença já transitada em julgado, ao passo que o valor indicado para fins de composição amigável e extinção da execução foi de R$ 1.123.000,00, e nesse prisma, deveria ser observada a regra disposta no §1º do art. 90 do CPC.

Entretanto, o ponto arguido neste declaratório, não merece prosperar, já que eventual discussão sobre a incidência de honorários sucumbências, foi devidamente suscita e enfrentada pelo v. acordão, o qual seguiu um raciocínio coerente, logico e ordenado sobre os motivos que ensejaram a rejeição da apelação ora embargada, senão vejamos:

O que o apelante quer dizer é que a realização da avença extrajudicial para a quitação do débito, formalizada entre as partes litigantes e homologada pelo Juízo de origem, produziu, na verdade, efeitos de desistência e/ou renúncia da exequente de parte do crédito. Tal argumento não encontra qualquer amparo jurídico.

A mera convergência acerca do valor da dívida, não induz, nem de longe, a desistência da ação, e muito menos o reconhecimento da renúncia do direito da credora, além de que, o reconhecimento destes últimos institutos (i.e. “desistência” e “renúncia”) dependem da manifestação expressa da parte, e para que produzam efeitos, da homologação do pedido.

Portanto, a sentença que homologou o acordo dispensa quaisquer acréscimos, porquanto aplicados todos os preceitos legais cabíveis, e uma vez superada essa questão, ressoa a total improcedência do pedido do apelante, carecendo até mesmo de interesse recursal, pois, se observado o princípio da causalidade, a parte devedora é quem deveria arcar com o ônus sucumbencial da demanda.

Ademais, conforme já bem frisado pela MMª. Juíza nos fundamentos decisórios, considerando que os termos do pacto homologado não abrangeram a celeuma dos honorários advocatícios de sucumbência, a questão pode ser manejada por meio do
Cumprimento de Sentença
, assim como já fez o patrono da parte exequente.

Da análise acurada dos excertos decisórios fica claro e evidente o afastamento da aplicação do inciso IV do artigo 924 do CPC ao presente caso, porque a parte credora/embargada -

titular do direito ora discutido – não abriu mão do benefício, por ato unilateral, em prol do devedor, mas, sim, as partes transigiram, ou seja, solucionaram a avença por meio de concessões recíprocas, atraindo, desta forma, o disposto no artigo 924, inciso II do CPC.

De mais a mais, ao afirmar que o acordão está maculado com omissões sem nenhum embasamento jurídico, o embargante busca tão somente buscar um pretexto para manifestar seu descontentamento e discórdia com o raciocínio decisório que lhe não foi favorável, ou melhor dizendo, tenta evidentemente realizar novo julgamento que resulte em situação favorável, qual seja, recebimento de verbas sucumbências, tendo ao final pretensões de inconformismo com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Ressalto, aliás, que o conceito de decisão fundamentada não exige a menção expressa e pontual a todo e qualquer dispositivo legal observado, rejeitado ou aplicado à resolução da controvérsia, como também prescinde da análise e da refutação particularizada de todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando
que
a
fundament
ação
decis
ória seja clara, coesa e suficiente ao desenlace da controvérsia, abrangendo todas as questões fáticas e/ de direito adotadas para a construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Enfim, o inconformismo da parte não caracteriza nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo certo dizer, que os embargos declaratórios possuem cognição sumária, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito já discutido.

Ainda, inclusive para adiantar quanto questões cansativas“ para fins de pré-questionamento”, o art. 1.055 do CPC, findou qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Logo, não diviso qualquer outro vício a ser saneado e nem a necessidade de expresso pronunciamento acerca de algum dispositivo legal relevante ao mérito, ou, então, maior aprofundamento sobre determinada questão, já que todos os pontos relevantes e pertinentes à matéria de mérito foram expressamente enfrentados, revelando-se patente o exclusivo intuito protelatório da utilização desta via recursal.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de hipótese a ensejar o manejo do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023